Tribunal: TJSP
Processo: 2248771-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução de título extrajudicial – Contrato de compra e venda de imóvel - Justiça gratuita.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões".

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de instrumento n.o 2248771-30.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.668 - fss
Registro: 2020.0000076548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248771-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é
agravante JOSÉ CARLESCI FILHO, são agravados CRISTIAN DE JESUS ARCA
(JUSTIÇA GRATUITA), CLEITON DE JESUS ARCA (JUSTIÇA GRATUITA) e
MEIDSON MARCOS ARCA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2248771-30.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.668 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2248771-30.2019.8.26.0000
Agravante: José Carlesci Filho
Agravados: Cristian de Jesus Arca; Cleiton de Jesus Arca;
Meidson Marcos Arca
Comarca: Américo Brasiliense (1a Vara - Proc. n.o 1001499-18.2019.8.26.0040)
Juiz (a):
Paulo Luis Aparecido Treviso
VOTO No 42.668
Agravo de instrumento Embargos à execução de título
extrajudicial Contrato de compra e venda de imóvel -
Justiça gratuita.
Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da
parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o
juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em
“fundadas razões”.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 12 (fl. 85 dos autos principais), proferida nos autos dos
embargos à execução de título extrajudicial, fundada em contrato de
compra e venda de imóvel, que, entre outras disposições, indeferiu a
concessão dos benefícios da justiça gratuita ao embargante, ora
agravante, determinando o recolhimento das custas judiciais e despesas
processuais, no prazo de dez (10) dias, sob pena de extinção da
demanda. Argui que apresentou declaração de pobreza e outros
documentos que demonstram não ter condições de arcar com as custas
processuais sem prejuízo do próprio sustento e do de sua família; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2248771-30.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.668 - fss
aplicável o art. 98 do CPC/2015. Concedido efeito suspensivo (fls.
28/29). Não veio contraminuta (fl. 40).
É o relatório.
Segundo o art. 99, caput, do CPC/2015, o
“pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Tratando-se de
pedido de pessoa natural, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
por ela deduzida (art. 99, § 3o, do CPC/2015), cuja declaração veio à fl.
10 dos autos principais. Além disso, o direito do embargante à justiça
gratuita é amparado não apenas na Lei n.o 13.105, de 16 de março de
2015 (novo Código de Processo Civil) como também na Constituição
Federal e na Constituição do Estado de São Paulo. Nada mais senão a
declaração da parte de seu estado de insuficiência de recursos deve ser
exigida; se não houver elementos que sustentem razões para a negativa,
pois o juiz só pode negar o benefício se houver “nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (art. 99,
§ 2o, do CPC/2015), ao impugnante incumbe derrubar a presunção de
pobreza do autor (art. 100 do CPC/2015). Trata-se de benefício
outorgado pela Constituição Federal como garantia fundamental da
pessoa humana, incontrastável por lei de hierarquia inferior, e
imediatamente aplicável (art. 5o, LXXIV e § 1o da CF).
Apesar de ponderáveis os argumentos do douto
juiz de primeiro grau, a princípio, ter contratado advogado particular é
fato que não faz o agravante desmerecer o benefício (art. 99, § 4o, do
CPC/2015). Além disso, o embargante é aposentado do INSS, como se
vê a fls. 11 e 83/84 dos autos principais, ou seja, possuir renda, a
princípio, em razão de sua aposentadoria não o faz desmerecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2248771-30.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.668 - fss
benefício. Lê-se em Theotonio Negrão e outros: “Estipulando 'critério
objetivo de renda familiar inferior a dez salários mínimos como índice
de necessidade a justificar a concessão de assistência judiciária gratuita”:
RT 871/394 (TRF-2a Reg., AP 2006.50.01.0-02514-3). No mesmo
sentido: RMDCPC 26/120 (TRF-1a Reg., AgRg 2008.01.00.006375-5
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 47a ed., São
Paulo: Saraiva, 2016. Nota 3 ao art. 99 do CPC/2015, página 206); tenha-
se em conta que é desnecessário o recolhimento da TCPA pelo fato de o
agravante estar pleiteando a gratuidade processual (art. 98, § 1o, VIII, do
CPC/2015). Neste sentido, ver os agravos de instrumento n.os
0296859-51.2010.8.26.0000
(julgado
em
14.07.2010);
0022077-23.2011.8.26.0000
(julgado
em
29.06.2011);
2036624-29.2014.8.26.0000
(julgado
em
09.04.2014);
e
2119558-44.2014.8.26.0000 (julgado em 26.08.2014), dos quais fui o
relator. No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no
julgamento do agravo de instrumento n.o 0254986-37.2011.8.26.0000,
julgado em 26 de outubro de 2011, por votação unânime, do qual fui o
relator.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica